Tribunal: TJMT
Processo: 1008386-68.2024.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008386-68.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KR ESPORTES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 45.151.609/0001-08 (APELADO), BARBARA FERNANDA RIVA - CPF: 004.838.981-12 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0003-26 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA POR SUPOSTO VÍCIO ESTRUTURAL. OCORRÊNCIA DE VENDAVAL COMPROVADA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DE FRANQUIAS CONTRATUAIS ESPECÍFICAS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c indenização por danos material e moral, condenando-a ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 638.868,98, com dedução de franquia sobre a cobertura de vendaval, correção monetária e juros legais, afastando a responsabilidade da instituição financeira corré e rejeitando o pedido de dano moral.

A apelante alegou, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo, no mérito, a exclusão da indenização por configurar risco excluído e, subsidiariamente, a limitação da cobertura aos termos contratuais e o abatimento integral das franquias pactuadas. A apelada, por sua vez, sustentou o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e pugnou pela condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida; (iii) saber se a indenização securitária é devida, mesmo diante da alegação de vício estrutural; e (iv) saber se incidem franquias contratuais específicas sobre as diversas coberturas acionadas.

III. Razões de decidir

O recurso preenche o requisito da dialeticidade, pois enfrenta expressamente os fundamentos da sentença, em especial ao impugnar o indeferimento da prova técnica, o enquadramento do evento como vendaval e a interpretação das cláusulas contratuais.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, com base nos elementos dos autos, indefere, de forma fundamentada, prova considerada desnecessária, nos termos do art. 370 do CPC. A prova requerida mostrou-se inócua, considerando que o imóvel já havia sido reconstruído e a seguradora havia aceitado o risco após vistoria prévia.

A recusa da seguradora em indenizar, sob fundamento de vício estrutural do imóvel, não se sustenta, pois o contrato foi regularmente celebrado após vistoria e a prova documental comprova a ocorrência do vendaval e os prejuízos dele decorrentes.

A apólice prevê franquias específicas para cada cobertura acionada. A sentença aplicou a franquia apenas sobre a cobertura de vendaval, mas é necessária a dedução também sobre danos elétricos e demolição/desentulho, conforme cláusulas contratuais expressas. Quanto aos lucros cessantes, não há franquia monetária, apenas carência de 120 horas, respeitada pela parte autora.

Não há elementos que caracterizem a litigância de má-fé. O recurso interposto encontra-se no âmbito do exercício regular do direito de recorrer, ausente dolo, deslealdade ou intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para ajustar o valor da condenação, reconhecendo a incidência das franquias previstas na apólice também sobre as coberturas de danos elétricos e de demolição/desentulho, totalizando a indenização devida em R$ 594.982,08. Rejeitadas as preliminares de ausência de dialeticidade e de nulidade por cerceamento de defesa. Indeferido o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
“1. O recurso deve ser conhecido quando enfrenta os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos anteriores. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento motivado de prova pericial considerada desnecessária. 3. A seguradora não pode recusar cobertura por vício estrutural quando aceitou o risco após vistoria. 4. A dedução de franquias deve observar as previsões específicas da apólice para cada cobertura acionada.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 113, 421 e 422; CPC, arts. 370, 1.010, III, e 80.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2583217/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.08.2024; TJMT, RAC 1006143-76.2023.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.11.2024; TJMT, RAC 0004111-21.2018.8.11.0032, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 11.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Allianz Seguros S.A., contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos material e moral, ajuizada por KR Esportes e Eventos Ltda., visando ao recebimento de indenização securitária em razão de sinistro ocorrido em 16.09.2023, coberto pela apólice empresarial n. 517720231T180026141. Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Primavera do Leste julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 638.868,98, a título de dano material, deduzida a franquia contratual, com correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. No mesmo ato, rejeitou o pedido de dano moral e afastou a responsabilidade da corré Sicoob Primavera, revel nos autos.

Inconformada, a recorrente insurge-se contra a sentença, aduzindo, em sede preliminar, a negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova pericial indireta, reputando a instrução probatória deficiente, e requerendo a nulidade da sentença.

No mérito, sustenta que: (i) os danos reclamados decorreram de falhas estruturais preexistentes no imóvel segurado, não cobertas pela apólice; (ii) a segurada não colaborou com a regulação do sinistro e teria descaracterizado o local antes da vistoria; (iii) os documentos apresentados pela autora seriam insuficientes à comprovação dos prejuízos; (iv) o evento noticiado não se enquadraria como vendaval nos termos da NBR 6123; (v) o contrato de seguro prevê exclusões expressas para estruturas em desconformidade com normas da ABNT; (vi) ainda que houvesse cobertura, a indenização deveria estar limitada aos valores máximos contratualmente previstos, com abatimento da franquia de cada cobertura.

Nas contrarrazões de id. 313492922, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento. Requer, ainda, a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
KR Esportes e Eventos Ltda.
ajuizou
ação de cobrança c/c indenização por danos material e moral
em face de
Allianz Seguros S.A.
e
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – Sicoob Primavera
, aduzindo ter firmado contrato de seguro empresarial, por meio da apólice n. 517720231T180026141, com cobertura para vendaval, granizo, danos elétricos, desentulho, demolição e perda de lucro bruto. Alega que, em 16.09.2023, vendaval causou severos danos ao imóvel segurado, ocasião em que pleiteou a cobertura, mas teve o pedido negado pela seguradora.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, condenando
Allianz Seguros S.A.
ao pagamento de indenização securitária por dano material no valor de
R$ 638.868,98
(deduzida a franquia contratual de R$ 10.000,00), com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% ao mês a partir da citação, rejeitando o pedido de indenização por dano moral e afastando a responsabilidade da corré Sicoob.

Inconformada,
Allianz Seguros S.A.
interpôs apelação, arguindo, em preliminar, (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de prova pericial indireta, e (ii) negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, sustenta a inexistência de dever de indenizar, alegando que o sinistro decorreu de falhas estruturais preexistentes no imóvel, em desacordo com normas técnicas da ABNT, constituindo risco excluído da cobertura. Subsidiariamente, pugna pela limitação das indenizações aos tetos previstos em cada cobertura e pelo desconto das franquias contratuais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e, em preliminar, pelo não conhecimento, sob o argumento de ausência de dialeticidade recursal.

Inicialmente, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, tenho que deve ser rejeitada.

Isso porque, o recurso apresentado pela apelante, embora repita trechos da contestação, ataca de forma específica os fundamentos da sentença, especialmente ao questionar a negativa de produção de prova pericial, o enquadramento do evento como vendaval e a incidência de cláusulas de exclusão contratual. Não se verifica, portanto, ausência de dialeticidade, requisito indispensável à admissibilidade recursal (art. 1.010, III, do CPC).

No que concerne à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial requerida pela apelante, a preliminar não merece prosperar.

Com efeito, é cediço que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir sua pertinência e necessidade, conforme dispõe o art. 370 do CPC. No caso em exame, o juízo de origem, ao decidir antecipadamente a lide, fundamentou que os documentos já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, dispensando-se a produção de prova técnica.

A apelante pretendia a realização de perícia indireta para comprovar que os danos decorriam de falhas estruturais preexistentes do imóvel, e não de vendaval, como sustentado pela autora.

Contudo, essa diligência não se mostrava útil nem necessária, por diversas razões:

(i) é incontroverso que houve vistoria prévia à contratação, tendo a seguradora aceitado o risco, circunstância que enfraquece a tese de vício estrutural alegada apenas após o sinistro (id. 313492420); (ii) há nos autos relatórios de despesas e comprovantes fiscais apresentados pela autora, devidamente encaminhados à seguradora durante o processo de regulação do sinistro, os quais detalham os reparos e custos incorridos, corroborando a ocorrência do vendaval e a extensão dos danos; e (iii) por fim, quando a seguradora requereu a perícia, o imóvel já havia sido reconstruído pela própria segurada.

Assim, torna-se forçoso reconhecer que a realização de perícia posterior seria inócua, pois não mais permitiria a reconstituição do estado da estrutura à época do sinistro.

Diante desse cenário, a prova pretendida se revelava de natureza meramente protelatória, pois não teria aptidão para alterar o desfecho da demanda, já que os elementos constantes dos autos bastavam para a formação do convencimento do magistrado.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, indefere a produção de provas que entende desnecessárias, inúteis ou protelatórias. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA .
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1 . Ação indenizatória por danos morais.
2. O juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes .
3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da ausência de cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a realização de alguma prova, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4.Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2583217 MS 2024/0064374-8, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.08.2024 – negritei).

Assim, o indeferimento da prova pericial não caracterizou negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa, mas, ao revés, constituiu exercício legítimo do poder instrutório do magistrado, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, motivo pelo qual deve ser rejeita a preliminar arguida pela apelante.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Pois bem. O dever de indenizar da seguradora, ora apelante, mostra-se evidenciado pelo conjunto probatório dos autos, uma vez que os elementos colacionados (contrato de seguro válido, existência de vistoria prévia de aceitação do risco, reportagens noticiando o vendaval ocorrido em 16.09.2023, fotografias do imóvel, laudos e relatórios particulares, notas fiscais e orçamentos de reparos, além das notificações encaminhadas à seguradora) são coesos e suficientes para atestar a ocorrência do sinistro e a extensão dos prejuízos.

Destaca-se que, tendo sido aceito o risco sem ressalvas no momento da contratação, não pode a seguradora, após a concretização do sinistro, alegar vícios estruturais do imóvel. Tal conduta afronta os princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC), da função social do contrato (art. 421, CC) e da equidade contratual (arts. 113 e 422, CC), que regem as relações securitárias.

A apelada, por sua vez, demonstrou documentalmente os prejuízos, os quais se encontram dentro dos limites de cobertura da apólice (R$ 5.020.000,00), como bem delineado na sentença invectivada.

Por outro lado, com relação às franquias, observa-se aqui ponto de maior relevo. O magistrado de primeiro grau aplicou a cláusula de franquia apenas sobre a cobertura de vendaval (10% dos prejuízos, mínimo R$ 1.500,00).

Todavia, a apólice contratada prevê franquias também para outras coberturas acionadas: danos elétricos (10% dos prejuízos, mínimo R$ 1.500,00) e incêndio e complementares, que abrange demolição e desentulho (10% dos prejuízos, mínimo R$ 1.500,00). Quanto à perda de lucro bruto, há previsão de carência de 120 horas, não sendo aplicável franquia monetária.

Portanto, sob a ótica contratual, a dedução de franquias não se restringe ao vendaval, devendo alcançar as demais coberturas que expressamente as preveem, observando-se os percentuais e mínimos estabelecidos na apólice.

Esta colenda Câmara já decidiu no sentido de que, havendo cláusula expressa de franquia em contrato de seguro, é legítima a sua incidência,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADO POR ACIDENTE DE VEÍCULO – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO ACIDENTE – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – FALHA DO MOTORISTA INCONTROVERSA – X – RESSARCIMENTO DEVIDO – ACORDO ENTRE O SEGURADO E O CAUSADOR DO DANO – ABATIMENTO DA FRANQUIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. Afigura-se admissível o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora contra o causador do dano ao bem segurado, inteligência da Súmula n° 188/STF.
Deve ser observado o abatimento do valor da franquia.”
(RAC 1006143-76.2023.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.11.2024 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM DECORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – SEGURO DE VEÍCULO – DANO PARCIAL – INADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA COM AS PARCELAS CONTRATADAS – DÉBITO AUTOMÁTICO – SALDO EXISTENTE – CANCELAMENTO EXECUTADO APÓS A DATA DO SINISTRO – COBERTURA DEVIDA –
DEDUÇÃO DE FRANQUIA OBRIGATÓRIA NOS TERMOS DA APÓLICE
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
No caso, a responsabilidade da seguradora está embasada no contrato de seguro celebrado entre as partes, que expressamente prevê a cobertura do sinistro, mediante pagamento da franquia, sendo devido o abatimento nos termos da apólice contratada.
(...)”
(RAC 0004111-21.2018.8.11.0032, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 11.05.2024 – negritei)

Assim, ao contrário do que entendeu a sentença, a franquia incide não apenas sobre a cobertura de vendaval, mas também sobre danos elétricos e demolição/desentulho, nos exatos termos da apólice.

Aplicando-se as franquias pactuadas, os valores indenizatórios ficam assim ajustados:

Vendaval
: R$ 320.000,00 → (- 10% = R$ 32.000,00) =
R$ 288.000,00
;

Danos elétricos
: R$ 68.868,98 → (- 10% = R$ 6.886,90) =
R$ 61.982,08
;

Demolição e desentulho
: R$ 250.000,00 → (- 10% = R$ 25.000,00) =
R$ 225.000,00
;

Lucros cessantes
: R$ 20.000,00 →
sem franquia monetária
=
R$ 20.000,00
.

O total da indenização, portanto, perfaz o montante de
R$ 594.982,08 (quinhentos e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e oito centavos)
, respeitando-se integralmente os limites contratuais e a disciplina das cláusulas de franquia expressamente estipuladas.

Assim, impõe-se o ajuste do valor da condenação, para que as franquias incidam não apenas sobre a cobertura de vendaval, mas também sobre danos elétricos e demolição e desentulho, permanecendo a cobertura de lucros cessantes integral.

Por fim, a recorrida pleiteia a condenação da apelante por litigância de má-fé, sustentando que o recurso teria caráter meramente protelatório. Todavia, não se vislumbram nos autos as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, tais como alteração maliciosa da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente ilegítimo.

O manejo do presente apelo insere-se no exercício regular do direito de recorrer, não sendo o simples inconformismo da parte vencida suficiente para caracterizar má-fé processual. Ausente demonstração de dolo ou de conduta desleal no curso da demanda, rejeita-se o pedido de condenação da apelante às penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

Diante de todo o exposto, devem ser rejeitadas as preliminares de não conhecimento por ausência de dialeticidade e de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, a apelação merece parcial provimento, apenas para ajustar a condenação de modo que a indenização securitária observe a incidência das franquias expressamente previstas na apólice para as coberturas de vendaval, danos elétricos e demolição/desentulho, perfazendo o montante de
R$ 594.982,08 (quinhentos e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e oito centavos)
, mantendo-se, no mais, os termos da sentença de primeiro grau.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025